Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SÓCIO QUE POSTULA, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO DA SOCIDADE EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Nos termos do art. 17 e art. 18 do Código Civil: “[p]ara postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” e “[n]inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”.
2. A sociedade empresarial tem personalidade jurídica própria, sendo titular de direitos e deveres, não se confundindo, portanto, com os seus sócios. Consoante fatos narrados na inicial, a legitimidade ativa para o ajuizamento de ação de manutenção de posse do estabelecimento comercial é da pessoa jurídica, e não da pessoa física dos sócios. Ademais, estes são sócios da própria empresa ré/apelada.
3. A ilegitimidade ad causam configura matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição e, uma vez caracterizada, resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa reconhecida de ofício. Processo extinto.